Tribunal: TJES
Processo: 5003640-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003640-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LARISSA CARVALHO SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A EMPRESA REQUERIDA, COM A QUAL MANTÉM UM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NÃO AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REQUERIDO PELO MÉDICA CREDENCIADO DA REQUERIDA. A AUTORA É PORTADORA DE DEPRESSÃO RECORRENTE MODERADA-GRAVE, ASSOCIADA A TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA GRAVE (CID 10: F33). (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS:

“[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com base no artigo 269,I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e, em consequência, procedente os pedidos autorais declaro a nulidade de cláusula limitativa e, consequentemente, da abusividade à restrição imposta na realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como condeno a Requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na obrigação de fazer de autorizar a realização do procedimento Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), solicitado pela médica da Autora Larissa Carvalho Silva, inicialmente 70 sessões, bem como autorização para outras sessões que se façam necessárias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já concedido em tutela antecipada, que por ora torno definitiva, e devidamente cumprido pela Requerida. [...]”

(3). RECURSO RÉ. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA, SENDO JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA MANTIDA NA ÍNTEGRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. (5). DO MÉRITO.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). COMPULSANDO OS AUTOS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE A PARTE AUTORA POSSUI
TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA GRAVE
, NECESSITANDO PASSAR PELAS RESPECTIVAS TERAPIAS, TENDO A RECORRENTE NEGADO A REALIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO ACIMA MENCIONADO,
ALEGANDO A NÃO COBERTURA CONTRATUAL, POR ESTE NÃO ENCONTRAR-SE NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. CONFORME A
SÚMULA 608 DO STJ. A PRESENTE RELAÇÃO, APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, LOGO TRATA-SE DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESTARTE, TENHO QUE O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE A FORNECER O PROCEDIMENTO, ANTE A SITUAÇÃO VULNERÁVEL EM QUE ENCONTRA-SE A AUTORA, POIS
O
ROL PREVISTO NA ANS É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, CONTENDO APENAS O MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ASSIM, COMPETE AO MÉDICO DA PARTE AUTORA DECIDIR QUAL PROCEDIMENTO E TRATAMENTO DEVE SER ADOTADO PARA COM ESSA, DEVENDO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS
. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
”
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.